Tribunal: TJSP
Processo: 0004326-37.2013.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Desapropriação indireta. Ação procedente. Indenização verificada com base em laudo técnico, apurado por perito judicial. Valor aferido a título de indenização homologado. Embargos de declaração. Omissões caracterizadas e sanadas. Embargos de declaração da ré acolhidos, para afastar a condenação em juros compensatórios, e parcialmente acolhidos os embargos de declaração da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Desapropriação indireta. Ação procedente. Indenização verificada com base em laudo técnico, apurado por perito judicial. Valor aferido a título de indenização homologado. Embargos de declaração. Omissões caracterizadas e sanadas. Embargos de declaração da ré acolhidos, para afastar a condenação em juros compensatórios, e parcialmente acolhidos os embargos de declaração da parte autora, apenas para fixar os parâmetros de juros moratórios e correção monetária, conferindo-lhes efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.